Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-68.2021.8.11.0096
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000039-68.2021.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO ADMITIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

Caso em exame.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação, confirmou sentença homologatória de laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas.

II. Questão em discussão

Examinam-se os seguintes pontos: (i) se há erro material no acórdão embargado, ao se afirmar, equivocadamente, o trânsito em julgado de agravo de instrumento que ainda se encontra pendente de apreciação no STJ; (ii) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à pertinência de quesitos periciais indeferidos na origem; (iii) se há contradição na fundamentação adotada quanto à condenação em honorários de sucumbência.

III. Razões de Decidir

(i) Reconhece-se a existência de erro material quanto à declaração de trânsito em julgado do agravo de instrumento, diante da pendência de julgamento de recurso especial ainda não apreciado no STJ, o que impõe sua correção, sem implicar em modificação de mérito; . (ii) A análise das demais alegações evidencia a ausência de omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias devolvidas, nos limites legais da ação de produção antecipada de provas, cujo escopo restringe-se à verificação técnica da autenticidade de assinaturas, não sendo cabível a extensão do objeto da perícia para abranger diligências sobre regularidade notarial.

IV. Dispositivo

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1.Configura erro material a menção, no acórdão, ao trânsito em julgado de decisão que ainda se encontra pendente de apreciação recursal superior, sendo admissível sua correção nos termos do art. 494, I, do CPC." 2. A alegação de omissão ou contradição não se sustenta quando a decisão impugnada aprecia adequadamente os pontos controvertidos, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para reexame do mérito
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
São Carlos Agropecuária Ltda. – Me
em face do
v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado
, que
negou provimento à apelação interposta contra sentença homologatória de laudo pericial grafotécnico
, proferida nos autos da
ação de produção antecipada de provas
manejada por
Antônio Carlos Amorim da Silva
.

Em suas razões recursais, a embargante afirma, em síntese, a

existência de
erro material
, pois o acórdão afirmou que o Agravo de Instrumento no 1004624-24.2025.8.11.0000 teria transitado em julgado, quando o feito ainda estaria pendente de julgamento no STJ.

Segue sustentando a ocorrência de
omissão
, uma vez que o acórdão não teria analisado argumentos da apelação referentes à inexistência de preclusão da matéria discutida no agravo de instrumento, notadamente porque a sentença teria absorvido a decisão interlocutória.

Aponta nova
omissão
, porque o acórdão não teria enfrentado especificamente as razões sobre a imprescindibilidade da complementação da perícia, sobretudo no tocante aos quesitos formulados para apuração de eventual irregularidade notarial e a existência de
contradição
, ao manter o indeferimento dos quesitos periciais que, segundo a embargante, seriam essenciais para a adequada elucidação dos fatos, em violação aos arts. 369 e 470, I, do CPC, assim também quanto à
condenação em honorários
, alegando ausência de resistência à produção probatória.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Ofertadas as
contrarrazões
pelo embargado no ID n. 331354375,

pugna

pelo
não conhecimento
, ou, subsidiariamente, pelo
não provimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

A controvérsia ora devolvida a esta Terceira Câmara de Direito Privado restringe-se à análise dos vícios apontados pela embargante, São Carlos Agropecuária Ltda. - Me, em face do acórdão proferido nos autos da ação de produção antecipada de provas, no qual restou confirmada a sentença homologatória do laudo pericial grafotécnico, que atestou a falsidade das assinaturas apostas na procuração pública lavrada em 1999, junto ao 2o Ofício de Itaúba-MT, supostamente outorgada pelos antigos proprietários da Fazenda Três Rios.

O recurso de embargos declaratórios insurge-se, de forma pontual, quanto à existência de suposto erro material no acórdão recorrido, na medida em que nele se asseverou, de forma equivocada, haver trânsito em julgado no Agravo de Instrumento n. 1004624-24.2025.8.11.0000, o qual discutia a pertinência dos quesitos periciais indeferidos.

A embargante sustenta que referido agravo ainda se encontra pendente de apreciação definitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido interposto recurso especial e, posteriormente, agravo interno, o qual aguarda julgamento naquela instância superior. De fato, em consulta ao sistema, verifica-se a veracidade da alegação, tratando-se, portanto, de erro material passível de correção, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil, porquanto o trânsito em julgado não se consolidou.

Todavia, ressalte-se, com a devida vênia, que essa correção não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, visto que o fundamento jurídico da negativa de provimento à apelação reside na limitação própria da ação de produção antecipada de provas, conforme previsto no artigo 381 do CPC, bem como na jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, que rechaça a inclusão de quesitos que extrapolem o escopo grafotécnico da perícia, especialmente quando buscam investigar elementos notariais e formais do serviço extrajudicial, cuja análise se dá em sede própria, distinta do feito em questão.

No mais, as demais alegações de omissão, obscuridade ou contradição não encontram guarida nos autos. Os embargos, conquanto tentem revestir-se da roupagem aclaratória, visam, na verdade, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e exauriente pelo órgão colegiado, revelando-se, pois, verdadeira tentativa de reexame do mérito da apelação.

Com efeito, como já assentado no acórdão recorrido, a negativa de resposta aos quesitos complementares formulados pela ora embargante decorreu da constatação de que tais indagações extrapolavam o objeto técnico da perícia grafotécnica. O magistrado singular, ao conduzir a instrução da ação de produção antecipada de provas, pautou-se estritamente nos limites legais do procedimento, vedada a dilação probatória ampliada, consoante dispõe o §4o do art. 382 do CPC.

A alegada omissão quanto à necessidade de complementação da prova não subsiste, porquanto o acórdão expressamente analisou a pertinência dos quesitos e fundamentou o indeferimento com base na ausência de prejuízo concreto ao contraditório técnico. Reafirmou-se, inclusive, que a embargante teve plena oportunidade de participar da prova, apresentou quesitos, impugnou o laudo, e obteve resposta a quesitos suplementares, não se configurando, pois, cerceamento de defesa.

A tentativa de qualificar como omissão o juízo de valor contrário aos interesses da embargante revela nítido inconformismo, o qual, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser veiculado por meio de embargos de declaração.

O objetivo precípuo deste recurso é o suprimento de vícios formais da decisão, e não sua rediscussão de mérito, sendo vedado o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO
. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal".

3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

6. Embargos de declaração rejeitados”.(
EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, J. 18.04.23 - negritei)

Desse modo, embora acolhe-se parcialmente os presentes embargos de declaração, unicamente para corrigir o erro material quanto ao trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente mencionado, afasto os demais vícios apontados pela embargante, por inexistirem obscuridade, omissão ou contradição na fundamentação do decisum.

Ressalte-se, por fim, que a correção ora promovida não possui efeito modificativo no julgado, inexistindo efeitos infringentes.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, afastando os demais vícios suscitados
.

É como voto.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025